Tribunal: STF
Processo: HC 265193
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 887.311/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AUMENTO JUSTIFICADO. DELITO DE RECEPTAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. CONSIDERÁVEL VALOR DO PREJUÍZO CAUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DA FUNÇÃO DE LIDERANÇA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PENA MANTIDA. WRIT NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a apreensão de drogas variadas em grande quantidade justifica a exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas.



    3. Encontra-se justificado o aumento da pena-base do crime de receptação em 1 ano, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista a avaliação negativa das consequências do crime, esta aferida com base no considerável valor do prejuízo material causado em decorrência da perda integral da carga alimentícia receptada.



    4. Não se verifica a ocorrência de bis in idem na fixação da pena do crime de receptação, uma vez que a culpabilidade foi sopesada negativamente com fundamento na premeditação, ao passo que a agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal – CP, foi aplicada em razão da função de liderança do agravante em relação aos corréus.



    5. Agravo regimental desprovido (doc. 3, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    No que diz respeito a pena no crime de tráfico de drogas, ao analisar a primeira fase da dosimetria da pena relativa ao crime de tráfico de drogas, o Tribunal de Justiça de São Paulo limitou-se a afirmar que, diante da variedade, natureza e elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, a pena-base teria sido corretamente fixada acima do mínimo legal, em seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa. Verifica-se, todavia, que a majoração da pena se apoiou unicamente na quantidade e na natureza das drogas, fundamentos estes que, com a devida vênia, não se mostram idôneos a justificar elevação tão expressiva da pena-base.



    [...]



    Acrescente-se, ainda, que a doutrina e a jurisprudência consolidaram entendimento segundo o qual o aumento decorrente da valoração negativa de circunstância judicial deve, como regra, limitar-se à fração de um sexto (1/6) da pena mínima, salvo quando houver motivação concreta que demonstre excepcional gravidade do caso.



    No entanto, no presente feito, o aumento aplicado correspondeu a um quinto (1/5), sem que se apresentasse qualquer justificativa objetiva ou fática que legitimasse a elevação além do parâmetro consagrado.



    [...]



    No que se refere ao crime de receptação, observa-se que uma das circunstâncias judiciais negativamente valoradas na primeira fase da dosimetria da pena foi a consequência do delito, supostamente materializada na “perda integral da valiosa carga alimentícia de frangos resfriados”. Tal fundamentação, contudo, revela-se manifestamente equivocada. Trata-se de uma falácia jurídica, uma vez que, no crime de receptação, não é a conduta do agente receptador que causa a perda do bem pela vítima, mas sim o delito antecedente, seja ele o furto, o roubo, a apropriação indébita ou outro crime patrimonial.



    [...]



    Ainda que, por hipótese, se admitisse a manutenção dessa vetorial, cumpre observar que, com a valoração negativa de apenas mais uma circunstância (a culpabilidade) a pena-base foi majorada de modo desproporcional, partindo do mínimo legal de um ano para dois anos de reclusão.



    Nota-se, portanto, que cada circunstância judicial desfavorável implicou aumento de metade da pena mínima, o que se mostra flagrantemente ilegal e dissociado dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.



    [...]



    Prosseguindo na análise da dosimetria da pena no crime de Receptação, observa-se que o Tribunal de Justiça, ao examinar a segunda fase, consignou que não haveria circunstâncias atenuantes a serem aplicadas, reconhecendo, contudo, a incidência da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que o paciente “notoriamente organizou e dirigiu a atividade dos demais corréus”, o que justificaria o acréscimo de um sexto na pena intermediária.



    Ocorre que tal fundamentação reproduz, em essência, o mesmo elemento já utilizado na primeira fase da dosimetria para negativar a circunstância judicial da culpabilidade. Com efeito, o próprio acórdão expressamente afirmou que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal “não somente pelas graves consequências do crime, mas também pela elevada culpabilidade revelada pelo acusado, que premeditou e preparou o delito com antecedência, reservando o galpão onde a carga seria depositada e arregimentando parceiros para a empreitada criminosa.”



    [...]



    Tal proceder configura evidente bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico e incompatível com os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da legalidade. A utilização do mesmo elemento fático para justificar tanto o aumento da pena-base quanto a incidência de agravante viola a lógica da dosimetria escalonada e desnatura a finalidade de cada uma de suas etapas (doc. 1, pp. 4-8). 



    Ao final, requer “a concessão da presente ordem, para reconhecer a violação do quanto valorado na pena do paciente, ajustando assim a dosimetria da pena nos termos da argumentação acima” (doc. 1, p. 8). 



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 30/9/2022 (processo 1501979-69.2020.8.26.0535). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou as alegadas ilegalidades na dosimetria das penas impostas ao paciente, expondo os seguintes fundamentos:



    [...]



    A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.



    Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar, de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    Ressalte-se que não há critério matemático balizador de aumento da pena-base por cada circunstância judicial considerada negativa, e sim um controle de legalidade para averiguar se houve fundamentação concreta para o incremento.



    No caso, quanto ao crime de tráfico de drogas, encontra-se justificado o aumento em 1/5 da pena-base, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista a elevada quantidade e a natureza das drogas apreendidas – 2 porções de 4,7kg e 487g de maconha, e outras 2 porções de 457g e 290g de cocaína (fl. 1.487) –, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n.11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do CP.



    Sendo assim, não é possível desconsiderar a valoração negativa do referido vetor ou mesmo reduzir o quantum de aumento, como pretende a defesa. Nesse sentido:



    [...]



    Em outro giro, não prospera a alegação de que a perda integral da carga alimentícia não poderia ensejar a majoração da pena-base do crime de receptação, sob o argumento de que está vinculada às consequências dos delitos de roubo ou furto.



    Observa-se que o agravante não foi condenado pelos delitos de roubo ou furto, de forma que não há óbice que as consequências mais gravosas do delito – que se referem aos efeitos da conduta do agente, ou seja, o maior ou menor dano causado pela ação criminosa – sejam consideradas a fim de afastar a sanção basilar do mínimo legal.



    O acórdão questionado, portanto, está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema, firme no sentido de que o considerável valor do prejuízo material causado em crimes patrimoniais autoriza a valoração negativa das consequências do crime.



    [...]



    Acrescento que não há critério matemático balizador de aumento da pena-base por cada circunstância judicial considerada negativa, e sim um controle de legalidade para averiguar se houve fundamentação concreta para o incremento.



    Desse modo, o acréscimo de 1 ano na pena-base do crime de receptação, considerando a avaliação desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime, não demonstra flagrante desproporcionalidade, se consideradas as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito, de 1 a 4 anos, respectivamente.



    [...]



    Por fim, não se verifica a alegada ocorrência de bis in idem na fixação da pena do crime de receptação.



    A culpabilidade foi sopesada negativamente com fundamento na premeditação, eis que o agravante “preparou o crime com antecedência, reservando o galpão onde a carga seria depositada, e arregimentando parceiros para a empreitada criminosa”, ao passo que a agravante prevista no art. 62, I, do CP, foi aplicada em razão da função de liderança em relação aos corréus, sob o fundamento de que ele “organizou e dirigiu a atividade dos demais corréus”. Referidos fundamentos não guardam relação de identidade, o que afasta a pretensão da defesa.



    [...]



    Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade que justifique a reforma da decisão impugnada.



    Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao presente agravo regimental (doc. 3 — grifei).



    Diante das razões expostas pelas instâncias antecedentes, não vislumbro a ocorrência de teratologia ou de ilegalidade flagrante que autorize a superação do referido óbice processual, consistente no trânsito em julgado da condenação.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator